Tribunal: STJ
Processo: 0032518-78.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1070471 - SP(2026/0032518-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: SIDNEI OLIVEIRA DA CRUZ (PRESO)
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE MORAES PEREIRA DA SILVA - SP455137
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS
DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
LIMITES DA COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Tribunal Superior que não
conheceu de
impetrado em favor de condenado, no qual se alegava
habeas corpus
constrangimento ilegal decorrente de exasperação da pena-base sem fundamentação idônea,
violação ao princípio do bis in idem e adoção de fração diversa da usual na dosimetria da pena.
2. Nas razões recursais, a defesa reitera os argumentos iniciais e pretende a reconsideração da
decisão monocrática, com a concessão da ordem de
.
habeas corpus
3. Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem não foi provocado, em sede
de apelação, a analisar a alegada ilegalidade na dosimetria da pena, tendo o recurso limitado-se
ao pedido de absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Superior Tribunal de Justiça pode apreciar, em
sede de
, teses relativas à dosimetria da pena que não foram objeto de debate e
habeas corpus
decisão pelo Tribunal de origem, sem incorrer em indevida supressão de instância e em
alargamento inconstitucional de sua competência prevista no
I, "c", da Constituição da
art. 105,
República; e (ii) saber se o
pode ser utilizado como sucedâneo recursal, com a
habeas corpus
finalidade de revisar, de forma ampla, a dosimetria da pena fixada pelas instâncias ordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O órgão julgador mantém a decisão agravada porque o agravante não apresentou argumentos
capazes de infirmar os fundamentos adotados para o não conhecimento do
.
habeas corpus
6. O Tribunal de origem não apreciou a tese de ilegalidade na dosimetria da pena, pois a
apelação defensiva restringiu-se a pleito absolutório, o que impede o exame da matéria pelo
Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
7. A apreciação originária, pelo Superior Tribunal de Justiça, de questão não submetida ao
Tribunal de origem importaria em alargamento inconstitucional da hipótese de competência
prevista no
I, "c", da Constituição da República para julgamento de
.
art. 105,
habeas corpus
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA55186390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:52:42
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: fd3c2d32-2ee1-4248-b4ee-cc3a29bcc3d5

8. Resultado do Julgamento: Negado provimento ao agravo regimental, mantendo-se a decisão
que não conheceu do
.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. O Superior Tribunal de Justiça não pode, em sede de
, apreciar alegações de
habeas corpus
ilegalidade na dosimetria da pena que não foram objeto de debate e decisão pelo Tribunal de
origem, sob pena de indevida supressão de instância e de alargamento inconstitucional de sua
competência prevista no
I, "c", da Constituição da República.
art. 105,
Dispositivos relevantes citados: CR/1988,
I, "c".
art. 105,
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes relevantes considerados para fins desta
ementa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
12/03/2026
18/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55186390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:52:42
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: fd3c2d32-2ee1-4248-b4ee-cc3a29bcc3d5

AgRg no HABEAS CORPUS No 1070471 - SP(2026/0032518-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: SIDNEI OLIVEIRA DA CRUZ (PRESO)
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE MORAES PEREIRA DA SILVA - SP455137
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS
DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
LIMITES DA COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Tribunal Superior que não
conheceu de
impetrado em favor de condenado, no qual se alegava
habeas corpus
constrangimento ilegal decorrente de exasperação da pena-base sem fundamentação idônea,
violação ao princípio do bis in idem e adoção de fração diversa da usual na dosimetria da pena.
2. Nas razões recursais, a defesa reitera os argumentos iniciais e pretende a reconsideração da
decisão monocrática, com a concessão da ordem de
.
habeas corpus
3. Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem não foi provocado, em sede
de apelação, a analisar a alegada ilegalidade na dosimetria da pena, tendo o recurso limitado-se
ao pedido de absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Superior Tribunal de Justiça pode apreciar, em
sede de
, teses relativas à dosimetria da pena que não foram objeto de debate e
habeas corpus
decisão pelo Tribunal de origem, sem incorrer em indevida supressão de instância e em
alargamento inconstitucional de sua competência prevista no
I, "c", da Constituição da
art. 105,
República; e (ii) saber se o
pode ser utilizado como sucedâneo recursal, com a
habeas corpus
finalidade de revisar, de forma ampla, a dosimetria da pena fixada pelas instâncias ordinárias.
Documento eletrônico VDA54113894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:51
Código de Controle do Documento: 68403614-0ef7-4de7-93a6-ef18b5263844

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O órgão julgador mantém a decisão agravada porque o agravante não apresentou argumentos
capazes de infirmar os fundamentos adotados para o não conhecimento do
.
habeas corpus
6. O Tribunal de origem não apreciou a tese de ilegalidade na dosimetria da pena, pois a
apelação defensiva restringiu-se a pleito absolutório, o que impede o exame da matéria pelo
Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
7. A apreciação originária, pelo Superior Tribunal de Justiça, de questão não submetida ao
Tribunal de origem importaria em alargamento inconstitucional da hipótese de competência
prevista no
I, "c", da Constituição da República para julgamento de
.
art. 105,
habeas corpus
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Negado provimento ao agravo regimental, mantendo-se a decisão
que não conheceu do
.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. O Superior Tribunal de Justiça não pode, em sede de
, apreciar alegações de
habeas corpus
ilegalidade na dosimetria da pena que não foram objeto de debate e decisão pelo Tribunal de
origem, sob pena de indevida supressão de instância e de alargamento inconstitucional de sua
competência prevista no
I, "c", da Constituição da República.
art. 105,
Dispositivos relevantes citados: CR/1988,
I, "c".
art. 105,
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes relevantes considerados para fins desta
ementa.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por SIDNEI OLIVEIRA DA CRUZ
contra a decisão de fls. 33-36 (e-STJ), que não conheceu o
.
habeas corpus
Em razões de recurso, a defesa reitera as alegações iniciais formuladas no sentido da
existência de constrangimento ilegal decorrente de eventual exasperação da pena base sem
fundamentação idônea e violação ao princípio do bis in idem, bem como adoção de fração
diversa da usual.
Pretende a reconsideração da decisão, com a concessão da ordem.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece guarida.
Documento eletrônico VDA54113894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:51
Código de Controle do Documento: 68403614-0ef7-4de7-93a6-ef18b5263844

Observa-se que o agravante não trouxe argumentos suficientemente capazes de
infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos.
Como já referido na decisão agravada, o Tribunal de origem não foi provocado a
discutir a tese de ilegalidade na dosimetria da pena, apresentada no presente
, tendo a
writ
apelação se restringido a pretender a absolvição. Por este motivo, inviável a apreciação dos
temas por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e alargamento inconstitucional
da hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento de
,
habeas corpus
constante no
I, "c", da Constituição da República.
art. 105,
Nesse sentido:
"PENAL.
. FURTO QUALIFICADO. REVISÃO DA
HABEAS CORPUS
DOSIMETRIA DA PENA IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO
. IMPOSSIBILIDADE.
WRIT
ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA.
1. Deve ser denegada a ordem quando a impetração busca indevidamente revisar a
dosimetria da pena imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, utilizando o habeas
como uma espécie de "segunda apelação", o que desvirtua a finalidade do
corpus
writ
. Precedentes.
2. Hipótese em que a fração de aumento em
pela negativação dos antecedentes
1/3
foi fundamentada na existência de duas condenações pretéritas. Precedente.
3. A fração da agravante da reincidência em
foi corretamente fundamentada na
1/6
existência de diversas condenações. Precedente.
4. A pretensão de reconhecimento da continuidade delitiva não pode ser conhecida,
porque não foi apreciada pela Corte estadual no acórdão hostilizado, o que
configuraria prestação jurisdicional em indevida supressão de instância.
5. Ordem denegada." (HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
976.975/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
14/5/2025,
21/5/2025.

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. TRÁFICO. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE. TESE AFASTADA. FUNDADAS
SUSPEITAS. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS. NÃO VERIFICAÇÃO.
CONTINUIDADE DELITIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MINORANTE DO
TRÁFICO.
PRÁTICA
DE
ATO
INFRACIONAL.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO ID ÔNEA. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO
§ 4o,
ART. 33,
DA
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE.
LEI N. 11.343/06.
1. A busca pessoal, à qual se equipara a busca veicular, é regida pelo
do
art. 244
Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa
abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam
corpo de delito, ou, ainda, a medida é válida quando for determinada no curso de
busca domiciliar.
2. No caso, verifica-se a existência de fundadas razões para a busca pessoal no
paciente, uma vez que o paciente foi abordado pelos policiais por estar em local em
que já houvera sido visto correndo e dispensando o que possuía ao avistar a viatura
Documento eletrônico VDA54113894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:51
Código de Controle do Documento: 68403614-0ef7-4de7-93a6-ef18b5263844

policial e, no dia dos fatos, foi encontrado agachado, mexendo no chão, com um
pacote em mãos, constando que ao avistar os policiais, soltou o referido pacote e
tentou empreender fuga de bicicleta, ou seja, havia fundada suspeita de que ele
poderia estar em poder de entorpecentes.
3. De tal modo, referido contexto revela dados concretos, objetivos e idôneos aptos a
legitimar as diligências. Portanto, a busca pessoal traduziu exercício regular da
atividade investigativa promovida pela autoridade policial.
4. O pleito de absolvição foi afastado diante da suficiência probatória quanto à
prática do crime de tráfico pelo paciente. Nesse contexto, não se mostra possível o
revolvimento dos fatos e das provas, haja vista o habeas corpus não ser meio
processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a
condenação, uma vez que se trata de ação constitucional de rito célere e de cognição
sumária.
5. A alegação da defesa relativa à continuidade delitiva não foi decidida pela Corte a
quo, motivo pelo qual não é possível conhecer do
, sob pena de indevida
writ
supressão de instância.
6. O ato infracional, efetivamente, pode ser considerado para fim de afastar a
incidência da minorante do tráfico, contudo, desde que haja fundamentação idônea
que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a
gravidade dos atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a
razoável proximidade temporal com o crime em apuração (EREsp n. 1.916.596/SP,
rel. Min Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em
, o que não se verifica na
8/9/2021)
presente hipótese.
7. Agravo regimental provido em parte." (AgRg no HC n.
relator
942.746/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
30/10/2024,
)
5/11/2024.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54113894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:51
Código de Controle do Documento: 68403614-0ef7-4de7-93a6-ef18b5263844

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.070.471 / SP
Número Registro: 2026/0032518-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00035409620088260480 00325187820263000000 325187820263000000 35409620088260480
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PEDRO HENRIQUE MORAES PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE MORAES PEREIRA DA SILVA - SP455137
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: SIDNEI OLIVEIRA DA CRUZ (PRESO)
CORRÉU
: FABIO FARIA PEREIRA
CORRÉU
: ALBERT SOUSA DA SILVA
CORRÉU
: WILSON ROBERTO DIAS DO NASCIMENTO
CORRÉU
: EDUARDO QUIRINO DA COSTA
CORRÉU
: CARLOS ALBERTO DA SILVA
CORRÉU
: JEFERSON LOURENÇO AUGUSTO
CORRÉU
: ANDERSON CLEITON DOS SANTOS LINO
CORRÉU
: MARCELO DOS SANTOS
CORRÉU
: JOÃO BATISTA ALBINO FILHO
CORRÉU
: GILSON GOMES DA SILVA
CORRÉU
: EVERALDO ALVES DA SILVA
CORRÉU
: ELIEZER DE OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55149150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:06
Código de Controle do Documento: a1249cdc-cc46-4488-80fa-60afc5064407

ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA -
MOTIM DE PRESOS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : SIDNEI OLIVEIRA DA CRUZ (PRESO)
ADVOGADO : PEDRO HENRIQUE MORAES PEREIRA DA SILVA - SP455137
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:06
Código de Controle do Documento: a1249cdc-cc46-4488-80fa-60afc5064407